Tribunal: TJES
Processo: 5009859-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009859-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS
RECORRIDO: P CLEMENTE NETO SEGURANCA ELETRONICA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009859-40.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS

RECORRIDOS:
VEREDAS BURITIS CONDOMINIO CLUBE E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO. CULPA DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da
parte
autora

O autor relata, em síntese, que no dia 13/03/2022 teve a sua bicicleta, no valor de R$ 2.500,00, furtada no estacionamento do condomínio, embora houvesse serviço de segurança eletrônica. Tentou a solução extrajudicial do problema, procurando a administração do condomínio para obter o reembolso do valor, porém não obteve sucesso. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Apresentou recurso inominado (ID. 3703997) aduzindo que há responsabilidade do condomínio, em que pese a norma contida no regimento interno, e da empresa responsável pelo serviço de segurança, motivo pelo qual requer a reforma da sentença recorrida para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE a
presentou
contrarrazões recursais ao ID. 3704004, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 3703993
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da r. sentença.

Apesar da irresignação da recorrente, entendo que é irretocável a sentença de piso, na medida em que inexistem disposições na convenção e no regimento interno no sentido de que o condomínio se responsabilizaria em caso de furtos ocorridos em suas dependências.

Nesta senda, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica no que se refere à ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto e roubo de objetos localizados no interior do condomínio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 9.107 MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/08/11).

Com efeito, considerando-se que a ementa do julgado acima representa entendimento acerca da inviabilidade de se caracterizar a responsabilidade nos casos de furto em área comum de condomínio, porquanto ausente previsão expressa de cláusula em convenção ou regimento interno, com muito mais razão se reconhece a ausência de responsabilidade do Condomínio Requerido no caso em análise, porquanto o Artigo 2.2, item “m”, do Regimento Interno prevê expressamente a exclusão da responsabilidade. A propósito, segue a transcrição do 2.2, item “m”, do Regimento Interno do Condomínio (ID.3703990):

2.2. Constituem obrigações dos condôminos e respectivos familiares:

m) Manter o devido cuidado com as portas e portões de acesso de suas unidades autônomas, bem como a vigilância sobre seus pertences ou bens comuns sob sua responsabilidade,
não se responsabilizando o condomínio por furtos que venham a ocorrer, tanto nas unidades autônomas quanto nas partes comuns, por inobservância desta determinação.

Desse modo, considerando-se que a responsabilidade do condomínio pelo furto de bens depende de previsão expressa na Convenção de Condomínio ou da prova inequívoca de culpa dos prepostos do Condomínio, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de indenização material e moral, até porque não há responsabilidade do Condomínio e não há nexo causal entre o furto da bicicleta e a conduta do Condomínio.

Por fim, também não merece reformas o entendimento exarado pela sentença de piso com relação à empresa de monitoramento. Isto porque a requerida não presta serviço de segurança patrimonial com disponibilização de vigilante no interior do condomínio, mas apenas o serviço de monitoramento por câmeras de segurança.

Neste ínterim, em que pese a irresignação do recorrente, entendo que o serviço prestado pela ré serve apenas para reconhecer o indivíduo responsável pelo crime, mas não impede a prática do delito de furto, de modo que não se pode imputar à ré a responsabilidade pelo dano, que caracteriza-se como caso fortuito externo, como indicou a irretocável sentença de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo au
tor
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita fornecido em seu
favor
.

É como voto.

Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)